Tribunal: TJMT
Processo: 0006672-09.2012.8.11.0006
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
BENEDITO GARCIA

Número do Protocolo: 153449/2017
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DIB – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA OU DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONSECTÁRIO LEGAIS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).
II - Considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade da parte autora é permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez.
III – Havendo a prévia concessão de auxílio-doença, o dies a quo da aposentadoria por invalidez deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele benefício, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, ou, não havendo, da data do requerimento administrativo.
IV - O Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento, no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
BENEDITO GARCIA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional – INSS em face da sentença proferida nos autos na ação previdenciária ajuizada por Benedito Garcia, que julgou procedente o pedido formulado para a concessão de aposentadoria por invalidez com início em 31/10/211 e implantação na data do trânsito em julgado, e a condenação do requerido ao pagamento das parcelas vencidas, atualizadas pelo índice IPCA e acrescido de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e serão pagos mediante a expedição de RPV/PRECATÓRIO, devendo o benefício perdurar até sua efetiva capacidade para o retorno ao trabalho, que poderá ser apurada em perícia médica realizada pelo próprio réu, ou, ainda, até sua reabilitação para o exercício de outra função, que não a sua habitual;
Condenou ainda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Nas razões recursais, o apelante sustentou em síntese que a sentença merece reforma, ao argumento de que não restou demonstrada a incapacidade absoluta, permanente e omniprofissional da parte autora para o exercício de atividade remunerada, insuscetível de reabilitação, bem como à demonstração efetiva de sua qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social, que se estende desde a filiação até o término do período de graça bem como do preenchimento da carência de 12 contribuições – requisitos cumulativos que precedem a própria análise da existência ou não da alegada incapacidade para o trabalho.
Assevera que a incapacidade do Apelado é parcial e temporária, o que enseja tão somente a concessão do auxilio doença.
Insurge-se com relação aos consectários legais, ao defender que a atualização monetária e juros devem obedecer aos índices aplicados à caderneta de poupança, na forma da Lei n. 11960/2009.
Presquestiona a matéria arguida.
Sem Contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar no feito ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (fl.124/125-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional – INSS em face da sentença proferida nos autos na ação previdenciária ajuizada por Benedito Garcia, que julgou procedente o pedido formulado para a concessão de aposentadoria por invalidez com início em 31/10/211 e implantação na data do trânsito em julgado, e a condenação do requerido ao pagamento das parcelas vencidas, atualizadas pelo índice IPCA e acrescido de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e serão pagos mediante a expedição de RPV/PRECATÓRIO, devendo o benefício perdurar até sua efetiva capacidade para o retorno ao trabalho, que poderá ser apurada em perícia médica realizada pelo próprio réu, ou, ainda, até sua reabilitação para o exercício de outra função, que não a sua habitual;
A controvérsia recursal cinge-se com relação às alegações da ausência de incapacidade omniprofissional da parte autora para o exercício de atividade remunerada, insuscetível de reabilitação, bem como com relação à ausência da demonstração efetiva de sua qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social e, por fim, com relação ao termo inicial para incidência de efeitos retroativos e quanto aos índices dos consectários legais.
Pois bem.
Compulsando os autos, denota-se que a condição de segurado do Autor/Apelado é incontroversa, posto que já vinha recebendo auxílio-doença. Aliás, o requisito da qualidade de segurado foi reconhecido por ocasião da contestação, razão pela qual, despiciendo o enfrentamento do ponto neste momento processual.
No que se refere à carência, essa é dispensada no presente caso, em atenção ao disposto no art. 26, II, da Lei 8.213/91, “(...) Independe de carência a concessão das seguintes prestações: auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho”.
A teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, in verbis:

”Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.
No caso dos autos, não obstante tenha o primeiro laudo atestado a incapacidade temporária do Autor/Apelado, condicionada a realização de cirurgia, depreendesse do segundo laudo pericial que naquela ocasião o Autor já havia sido submetido ao procedimento cirúrgico, todavia, “os movimentos de extensão, flexão e lateralização com o membro inferior esquerdo encontram-se muito prejudicados. Deambula com Auxilio de muletas com muita dificuldade, não conseguindo permanecer por muito tempo de maneira adequada.”(fls. 85).
Nesse encalço, concluiu o r. perito que “portanto se encontra no momento com a capacidade laborativa totalmente prejudicada”.
Assim, considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade do autor é permanente, e considerando que as condições pessoais do segurado (cortador de teca) inviabilizam a sua reinserção no mercado de trabalho somado ao fato de que a única opção de trabalho possível seria necessária a não utilização dos membros inferiores, mostra-se escorreita a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez, de modo a, nesse ponto, não merecer reforma.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, in verbis:
“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - SENTENÇA RATIFICADA.A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma. (N.U 0001230-35.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)
De mais a mais, o Autor/Apelado preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, vez que comprovada sua qualidade de segurado, a carência do benefício e, sobretudo, a permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência, circunstâncias hábeis a lhe garantir a aposentadoria por invalidez.
Outrossim, no tocante ao DIB sabe-se que, havendo a prévia concessão de auxílio-doença, este deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele benefício, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, ou, não havendo, da data do requerimento administrativo. Logo, ao contrário do alegado pela parte apelante, não há que se falar em fixação do referido termo inicial na data apresentação do laudo pericial judicial.
Por outro lado, no que tange a insurgência recursal atinente aos consectários legais, assiste razão ao Apelante.
Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento, no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ.
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso de apelação do INSS para tão somente readequar a sentença no que tange aos consectários legais, fixando os juros e correção monetária, nos moldes do item “3.2” do Tema 905 do STJ.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR